Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003371-19.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Eduardo Freire recorreu da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Revisional ajuizada em face de Villa Jardim Incorporações Ltda.
Considerando que a Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade, determino a sua intimação para trazer documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora